Tribunal: TJBA
Processo: 8002329-90.2022.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002329-90.2022.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: ALCIDEA PASSOS

Advogado(s)
:
BRENDA PASSOS CERQUEIRA, JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear cirurgias plásticas reparadoras para beneficiária submetida à cirurgia bariátrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A recusa da operadora fundamentou-se na ausência dos procedimentos no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade passiva da operadora de saúde em contrato coletivo; (ii) o dever de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador e funcional, complementares ao tratamento de obesidade mórbida; (iii) a configuração de dano moral em razão da negativa de cobertura; e (iv) a correção da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

A beneficiária é a destinatária final dos serviços, o que estabelece uma relação de consumo direta com a operadora do plano de saúde, firmando a legitimidade passiva desta para responder pelas demandas relativas à cobertura.

Conforme laudos médicos, as cirurgias pleiteadas possuem natureza reparadora e funcional, constituindo desdobramento necessário do tratamento da obesidade mórbida, doença de cobertura obrigatória. A recusa baseada no Rol da ANS é abusiva, visto que este possui caráter de referência básica, não taxativo, conforme a Lei nº 14.454/2022.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), fixou a tese da obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à recuperação física e psicológica do paciente ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. O valor de R$ 5.500,00 foi mantido por ser considerado razoável e proporcional.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o proveito econômico da causa, que engloba o custo das cirurgias cuja cobertura foi imposta à operadora, em observância ao art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor do proveito econômico.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.454/2022; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01